Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-36.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA COM FULCRO NO ART. 485, inc. VI DO CPC – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – DE RIGOR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA COL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTINTA COM FULCRO NO ART. 485, inc. VI DO CPC – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTES DA CITAÇÃO – DE RIGOR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA COL. 15a CÂMARA - RECURSO PROVIDO.